Tribunal: TJBA
Processo: 8034129-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034129-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MARIGOMES

Advogado(s)
:
JOSE WASHINGTON EUSTAQUIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MIGUEL TELES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDA PEREZ SANTANA, ADRIANA ANDRADE ESTRELA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. MAJORAÇÃO DO DÉBITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICADO O EXAME DOS DEMAIS PONTOS DA INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIGOMES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pelos exequentes, majorando o débito em execução, e determinou a expedição de mandado de penhora on-line via SISBAJUD.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da homologação de novos cálculos sem prévia oitiva do executado; (ii) a ofensa à coisa julgada pela inclusão de juros moratórios sobre verbas de danos materiais, não previstos no título executivo judicial; e (iii) a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade em face da penhora
on-line
.

III. Razões de Decidir

3. A decisão agravada incorreu em flagrante nulidade ao homologar a nova planilha de cálculos apresentada pelos agravados, que majorava o débito em mais de 50%, sem oportunizar a prévia manifestação do agravante. Tal vício processual viola frontalmente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como os preceitos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da não surpresa.

4. O prejuízo é evidente, porquanto a homologação de um valor substancialmente maior, sem a possibilidade de impugnação do devedor, resultou em uma ordem de penhora on-line indevida e excessivamente onerosa.

5. Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja sanado o vício processual, com a intimação do agravante para se manifestar sobre os novos cálculos, e posterior prolação de nova decisão após a análise de todas as teses suscitadas na impugnação.

6. Prejudicados os demais pontos da insurgência recursal, eis que o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão implica, necessariamente, na reanálise dos demais pontos que foram objeto do presente recurso.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de Julgamento: "
É nula a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologa novos cálculos, majorando o débito, sem a prévia intimação do executado para se manifestar, em violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF e arts. 9º e 10 do CPC)."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8034129-06.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIGOMES
, e, como agravados,
MIGUEL TELES DOS SANTOS e ANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)